Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPROVAÇÃO NA PROVA DISCURSIVA. ALTERAÇÃO DA PONTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDENIRA DE MOURA MINERVINO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela consistente na revisão da sua pontuação em prova discursiva e, consequentemente, para assegurar a sua participação nas demais fases do certame. Alega a agravante que após aprovação na prova objetiva com 71,57 pontos submeteu-se à prova discursiva, alcançando a pontuação de 5,67 em 10,00, sendo que, para aprovação, precisaria alcançar o mínimo de 6,00 pontos. Acrescenta que houve falha na correção da sua prova, uma vez que a pontuação atribuída à sua redação foi equivocada. Informa que após ingressar com recurso administrativo devidamente instruído e fundamentado em gramáticas e doutrinas acerca do tema, teve seu recurso indeferido sem qualquer fundamentação. Acrescenta, por fim, que o acolhimento de apenas um dos apontamentos e o acréscimo de 0,5 ponto seria suficiente para sua aprovação na prova discursiva, o que lhe garantiria classificação para participar do curso de formação. Pede a reforma da decisão agravada e o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurado o direito da agravante de constar na lista dos aprovados da prova discursiva e, consequentemente, permitida a sua participação no curso de formação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 46622688). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 46622688). Contrarrazões apresentadas (ID 47362930).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. A parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. No caso, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais.
5. Ressalto que ao Poder Judiciário somente é possível analisar o mérito da correção da prova de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, o que não é o caso em questão.
6. No caso em apreço, é necessária a instrução processual a fim de verificar os erros de correção apontados pela agravante, já que de pronto, em uma cognição sumária, não é possível observar qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.
7. Registro, por fim, que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos. Além disso, sem a mínima probabilidade dos direitos, inviável alterar a pontuação da prova discursiva para que agravante passe a constar na lista dos aprovados da prova discursiva.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Isento de Custas. Condenada a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), porém suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.